Tribunal: TJMT
Processo: 1018764-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1018764-05.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: B. F. NAVAKOVISKI – ME
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por B. F. Navakoviski, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Mirassol d’Oeste, que, nos autos da Execução Fiscal no 4286-49.2016.8.11.0011, promovida pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, esta que tinha o intuito de que fosse reconhecida a prescrição da pretensão executória no feito.
A Agravante, liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, a fim de comprovar a possibilidade da concessão, justifica o periculum in mora a aduzir a nulidade da citação no feito originário.
Pontua, também, que o crédito vindicado pelo Recorrido se encontra fulminado pela prescrição, ante o discurso de 5 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva do referido e o despacho que determina a citação.
Com relação ao periculum in mora, defende que a manutenção da cobrança acarreta em prejuízos injustificados, e, inclusive, aponta a ocorrência de bloqueio online nos autos originários, sendo que, sob sua argumentação, o crédito seria nulo, ou a citação foi irregular.
Ao final, então, requer a concessão da tutela antecipada, e consequentemente, a revogação do bloqueio realizado, e anulação da citação editalícia realizada.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, o Código de Processo Civil possui dois requisitos essenciais para a concessão das tutelas antecipadas de urgência, sendo elas: o perigo da demora (periculum in mora), e; a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Ambos constam no caput do artigo 300 do CPC, e, se não houverem elementos que assegurem a existência dos referidos, a medida pretendida deve ser declinada.
Há de se registrar, também, que ambas devem estar presentes, não sendo suficiente apenas uma delas. Esclarecimentos realizados, passo à análise da pretensão.
No que concerne a probabilidade do direito, a Agravante sustenta dois pontos a justificar a presença deste elemento, e o primeiro seria a nulidade da citação.
Com relação a esta argumentação, é necessário observar que, na exceção de pré-executividade manejada nos autos originários (ID no 105882985 – fls. 67/70) foi aduzido apenas a prescrição do crédito cobrado.
Abstrai-se, então, que, ao menos neste momento, não seria possível proceder a análise da suposta nulidade da citação ocorrida, pois se estes pontos fossem analisados, acarretaria supressão de instância, já que, ante a ausência de fundamentação sobre os pontos pelo Juízo a quo, apontar a ocorrência, ou não, da nulidade de citação, de maneira liminar, impediria a devida apreciação pelo Juízo de origem.
A mencionada questão é expressamente vedada por este Sodalício, por meio de sua jurisprudência pacífica, veja-se:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA TESE DE NULIDADE DA CDA, OBJETO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, PELA DECISÃO RECORRIDA – DECISUM QUE DEFERE, APENAS, A SUSPENSÃO, PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO, DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DA TESE DE NULIDADE DA CDA NO ÂMBITO RECURSAL – SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – FUNDAMENTO PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – NÃO FORMULADOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É vedado ao Juízo ad quem apreciar questões não decididas pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao principio do duplo grau de jurisdição.
[...]
(N.U 1020318-09.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/4/2021, Publicado no DJE 2/5/2021).
É, então, indevido apreciar a referida tese.
Acerca da prescrição da pretensão executória que, em tese, perfaz o crédito vindicado, a Agravante assegura que o referido instituto, tratado no artigo 174 do Código Tributário Nacional, configura-se no feito, logo, o referido fato serviria para assegurar a presença do perigo da demora.
Primeiramente, registro que a prescrição aduzida se perfaz com o transcurso de 5 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva do crédito tributário, e o despacho que determina a citação (marco interruptivo do artigo 174 do CTN).
Há de observar, contudo, que o dispositivo mencionado, este que norteia o instituto na seara tributária, possui diversos marcos interruptivos, e suspensivos, tanto no próprio Código Tributário Nacional, quanto em legislação esparsa.
Com os esclarecimentos realizados, prossigo com a análise do caso prático.
Abstrai-se da Certidão de Dívida Ativa (ID no 105882985 – fl. 9), que se trata de crédito tributário, no montante de R$ 16.196,25 (dezesseis mil cento e noventa e seis reais vinte e cinco centavos), oriundo de irregularidade com obrigação secundária.
Vislumbra-se, agora, que o título executivo dispõe que os créditos foram constituídos entre 18-2-2012 e 21-2-2013, a totalizar 24 (vinte e quatro) débitos cobrados pela Fazenda Pública Estadual, todos constituídos entre ambas as datas.
Dessa forma, há de se efetuar a contagem do marco prescricional, que, como já elencado alhures, é de 5 (cinco) anos contados das datas mencionadas, cujo fim é o despacho de citação, conforme dispõe o artigo 174, I, do Código Tributário Nacional, aliado à jurisprudência pátria. Confira-se:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
[...]
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
Assim, a obstar o marco mais antigo (18-2-2012), constata-se que a prescrição, aparentemente, não se configurou, eis que, o despacho que determina a citação foi realizada em 9-1-2017 (ID no 105882985 – fls. 11/12), logo, entre ambas as datas decorreu cerca de 4 (quatro) anos e 11 (onze) meses.
Veja-se o que proclama a jurisprudência pátria:
TRIBUTÁRIO. CDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. [...] III - No caso dos autos, verifica-se que o acórdão regional recorrido tratou da prescrição da execução fiscal em conformidade com a jurisprudência desta Corte, razão pela qual não merece reforma. É o que se verifica no excerto do voto regional, in verbis (fl. 191): "No tocante à prescrição, dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional que: 'A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. Na hipótese, observa-se que os débitos fiscais, relativos a diferenças de IRPF recolhidos a menor, foram constituídos de ofício pela autoridade fiscal , do que foi notificado o contribuinte em 29/07/2013. Assim, após desse marco, surge para o Fisco a exigibilidade da dívida (pretensão executória), condição para a fluência da prescrição. Dessa forma, considerando entre a data da constituição definitiva e o despacho ordenador da citação (02/12/2014) não transcorreu o lustro prescricional do art. 174 do CTN, de forma que não há prescrição a ser pronunciada.
IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1196387/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe 15/5/2018). [Destaquei]
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – NÃO OCORRÊNCIA –ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AFASTAMENTO – INÉRCIA DO FISCO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e do despacho citatório, nos termos do artigo 174, caput, c/c § único, I, do CTN. [...] (Ap 2081/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/1/2019). [Destaquei]
Ao menos nesta fase de cognição sumária, então, não se constata a presença da probabilidade do direito.
Saliento, mais uma vez, que para a concessão da medida liminar, in casu, é necessário que estejam presentes os dois elementos obrigatórios da tutela de urgência (estas que constam no artigo 300 do CPC), logo, a observância do periculum in mora se torna dispensável, haja vista a ausência do outro requisito, ao menos neste momento.
Dessa forma, INDEFIRO o pleito liminar.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado para que, se lhe aprouver, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula no 189 expedida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Cuiabá, 14 de outubro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora